Tribunal: STF
Processo: ARE 1362345
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul acolheu representação para declarar o representado, ora recorrente, “indigno do oficialato, determinando a perda de seu posto e patente e a consequente exclusão da Brigada Militar”, mediante acórdão (eDOC 11, p. 1-11), de cuja ementa transcrevo:



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DO POSTO E DA PATENTE E DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CRIME DE EXTORSÃO. ART.243, § 1º, C/C ART. 242, § 2º, II, CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290, CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECLUSÃO DE 6 ANOS E 6 MESES. RECURSOS IMPROVIDOS NO STJ E STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DELITO COMETIDO ENQUANTO PRAÇA. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO PRAÇA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS TER SIDO PROMOVIDO A OFICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA INDIGNA DO OFICIALATO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PERMANÊNCIA NA INSTITUIÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 11, p. 10)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 13, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-8), no qual se alegou ofensa ao art. 142, inciso VII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do TJM/RS não admitiu o RE (eDOC 18, p. 1-3). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e de AREsp (eDOC 20, p. 1-7; eDOC 19, p. 4-11, respectivamente).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 1.915.375/RS e do respectivo agravo regimental (eDOC 32, p. 1-3; eDOCs 33-43). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 47, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 53, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a presente irresignação não merece prosperar, dado que o acórdão recorrido encontra-se ajustado à iterativa jurisprudência desta Suprema Corte. Para tanto, porque legítimo e em conformidade com a posição deste STF sobre o tema, saliente-se o contido no parecer do MPF:



    “(...)



    9. A jurisprudência desse Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra decisões proferidas pelos Tribunais Militares no exercício de suas funções administrativas, a exemplo do presente caso, em que se decretou a indignidade e a perda do posto e da patente do recorrente. A propósito:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (…) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 1320211 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Dj de 20/9/2021 – destaques do MPF)



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.’ (ARE 1.032.562 AgR/PE, Relator Ministro Celso de Mello, Dj de 10/8/2017) 



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF. 



    II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. 



    III - Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, sendo inadmissível a interposição de RE. 



    IV - Agravo regimental improvido.’ (AI 650238 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Dj de 31/08/2007 – destaques do MPF) 



    10. Somando-se a esse argumento, tem-se que a questão deduzida no recurso não tem dignidade constitucional. Na verdade, a norma apontada como violada não tem o sentido que o recorrente tenta lhe conferir. O que a Constituição, art. 142, VII, afirma é que o oficial condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos será submetido a julgamento pelo tribunal militar para a perda do posto ou da patente por indignidade ou incompatibilidade com o exercício do cargo. Somente isso.



    11. Agora, se a exclusão pode ser feita quando o crime foi cometido na época em que o policial exercia a função de praça é outra questão, de ordem legal, que não está disciplinada na Constituição.



    12. Trata-se, portanto, de questão que deve ser decidida à luz da legislação aplicável, sendo certo que eventual ofensa à Constituição apresenta-se como reflexa ou indireta, sem aptidão para ensejar a interposição de recurso extraordinário.” (eDOC 53, p. 5-7; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente